Tribunal: TJES
Processo: 5001185-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON NASCIMENTO DE ASSIS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

I – Há erro material no acórdão de id. 6987960, mais especificamente no item IV “Agravo de instrumento conhecido e não provido”, quando em verdade o resultado do julgamento colegiado é “Agravo de instrumento conhecido e provido”, circunstância facilmente aferida ao analisar com acuidade os fundamentos dispostos no voto vencedor.

II – Embargos de declaração conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001185-23.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ROBSON NASCIMENTO DE ASSIS

EMBARGADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Robson Nascimento de Assis em detrimento do acórdão ementado no id. 6987960, o qual conheceu do recurso e deu-lhe provimento para conceder o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nos aclaratórios (id. 7293980) apontou erro material na ementa que constou no item IV o não provimento do recurso. Ao final, persegue a correção do referido erro material, já que o mérito do recurso restou acolhido.

Apesar de instada, a autarquia embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo,
ex vi
certidão de id.8227370.

Em exame das razões recursais do embargante verifico que a ele assiste motivo hábil para o presente intento.

O entendimento da Terceira Câmara, capitaneado pelo Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos foi o seguinte
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
n
o
s termos do voto do Eminente Relator, conforme é possível denotar do id. 6819089.

No entanto, observo que houve erro material ao constar no acórdão de id. 6987960, mais especificamente no item IV “Agravo de instrumento conhecido e não provido”, quando em verdade o resultado do julgamento colegiado é “Agravo de instrumento conhecido e provido”, circunstância facilmente aferida ao analisar com acuidade os fundamentos dispostos no voto vencedor.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que“
[a] disponibilização, pelo Tribunal, do serviço eletrônico de acompanhamento dos atos processuais, para consulta das partes e dos advogados, impõe que ele se realize de modo eficaz, uma vez que há presunção de confiabilidade das informações divulgadas
”(REsp 1.186.276, publicado em 16/12/2010).

Desta feita, compulsando a decisão ora combatida constatei erro material capaz de macular a regularidade dos atos, bem como da marcha processual, motivo pelo qual merece reparo tal como delineado nos embargos de declaração em exame.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no seu mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o erro material constante no acórdão de id. 6987960, mais especificamente no item IV “Agravo de instrumento conhecido e não provido”, onde deve-se ler “Agravo de instrumento conhecido e provido”.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.